Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. COBERTURA. ROL ANS. DANO MORAL. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS.
I – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
II - Se o plano tem cobertura para a patologia da autora, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente. Mantida a r. sentença quanto à procedência do pedido cominatório.
III – Na demanda, a conduta da ré não caracterizou dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. Mantida a r. sentença.
IV – A pretensão da apelante-ré de reduzir a multa cominatória é improcedente, pois não configuradas as circunstâncias dos incs. I e II do §1o do art. 537 do CPC.
V – Na fixação dos honorários advocatícios, diante da ausência de condenação pecuniária e não sendo possível mensurar o proveito econômico, o parâmetro a ser utilizado é o valor da causa, art. 85, §2o, do CPC.
VI – Apelações desprovidas.